Tribunal: TJSP
Processo: 2221250-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DO LOTE. PROVAS UNILATERAIS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Conjunto probatório que não permite a concessão da tutela de urgência pleiteada, pois ausentes os requisitos legais. Inteligência do artigo 300 do CPC. Indispensável formação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DO LOTE. PROVAS UNILATERAIS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Conjunto probatório que não permite a concessão da tutela de urgência pleiteada, pois ausentes os requisitos legais. Inteligência do artigo 300 do CPC. Indispensável formação do contraditório para apurar a veracidade da versão apresentada pelo recorrente.